Tribunal: STF
Processo: HC 186648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Silva Araújo e outros, advogados, em benefício de Anderson Alcarraz, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 582.786.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de sete anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e inc. V do 40 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A defesa protocolizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ordem foi denegada. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 582.786, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.5.2020, a Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida liminar.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram as alegações sustentadas nas instâncias antecedentes e defendem a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinalam que o paciente, embora condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, estaria ainda em regime fechado, negado o recurso em liberdade. 
    Este o teor do requerimento e pedido:
    “a) A superação da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que no caso em análise ficou devidamente demonstrada a exceção através da latente ilegalidade evidenciada, conforme precedentes desta Corte; b) O deferimento da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, conforme admite doutrina e jurisprudência, para concessão da ordem de habeas corpus determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade, eventualmente se for o caso, com alguma d as medidas cautelares diversas da prisão presentes no Artigo 319 do CPP; c) A intimação d a Procuradoria Geral da República para que se manifeste no feito; d) Por fim, nobres ministros, frente à coação ilegal demonstrada, conforme o conteúdo da própria Constituição e, em específico, na presente hipótese, dos artigos 282, Parágrafo 6º, 312, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal, a concessão da Ordem de Habeas Corpus determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade de ANDERSON ALCARRAZ, com eventuais medidas cautelares diversa da prisão, se for o caso para que aguarde em liberdade o julgamento de seu Recurso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se tem na espécie vertente, a justificar a concessão da ordem de ofício.
    8. Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “(...) Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução, continuando presente o pressuposto autorizador da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública, notadamente em função da dedicação ao tráfico de drogas, praticado em grande quantidade e entre Estados da Federação. 
    Assim, imprescindível a manutenção da prisão do réu para coibir a reiteração delitiva e, por consequência, assegurar a ordem pública. 
    Ainda saliento que a fixação do regime semiaberto não inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, desde que nesta seja respeitado o modo de execução determinado na sentença condenatória”.
    9. Embora tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto a ele se negou o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser prontamente reparada, com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Imbituba/SC providenciar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Imbituba/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora